Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702364-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA OTAVIA DA SILVA LIMA AGRAVADO: OSMAR ALVES VIANA DESPACHO Tendo em vista a informação de que o agravado tem advogado, proceda a Secretaria a atualização do cadastro e a publicação da decisão id. 75328300. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora